Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718209-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AMERICAN AIRLINES INC APELADO: GABRIEL MENDONCA ARAUJO, PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AMERICAN AIRLINES INC D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SV VIAGENS LTDA contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por GABRIEL MENDONÇA ARAUJO. Tendo em vista que a ré, Passaredo Transportes Aereos LTDA, não foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões à apelação do réu, SV VIAGENS LTDA, intimem-se a Passaredo Transportes Aereos LTDA para que apresente contrarrazões de acordo com o art. 1.010, §1o, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador